Tribunal: STF
Processo: AI 69372
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-13
Data de publicação: 1977-05-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO INCLUSAO DO 13 SALARIO NA INDENIZAÇÃO
PORQUE NÃO ASSALARIADA A VÍTIMA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU DESNESSARIO
O COMPUTO DE DANO MORAL, DIANTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA. OMISSAO DO
ACÓRDÃO QUANTO A VERBA DESTINADA A IMPOSTO DE RENDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.